Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADORA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na questão controvertida de mérito atinente ao reconhecimento da união estável, entre o período de maio de 2018 até 03 de dezembro de 2022, da ora apelante com S. R. (genitor do apelado).
II. Nos termos do Código Civil, art. 1723, “(...) é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
III. Os depoimentos da parte autora e das testemunhas de ambas as partes precisam ser analisados de forma integrativa.
IV. As declarações da testemunha da autora, confrontadas com os depoimentos das testemunhas da parte ré, não esclarecem satisfatoriamente a alegada união estável. Aliás, há certa contradição entre o depoimento pessoal da parte autora e de sua testemunha, no que diz respeito até mesmo ao marco inicial da alegada união estável.
V. Por sua vez, a prova documental (fotografias) demonstra que o falecido se fez presente em alguns momentos de lazer com a apelante, mas não comprova a mútua vontade em constituir família (convivência affectio maritalis).
VI. Não se visualiza amparo factual, muito menos compatibilidade com as provas produzidas, para se concluir que existiu convivência pública, contínua e duradoura entre a apelante e o de cujus, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar no período supracitado.
VII. Recurso conhecido e desprovido.